Tribunal: TJDFT
Processo: 0005094-71.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. TENTATIVA FRUSTRADA DE INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. VALIDADE. REITERAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR II. APLICAÇÃO COM ANIVERSÁRIO NA SEGUNDA QUINZENA. INDIFERENÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. TESE FIRMARA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS.
1. Não tendo comunicado em juízo a alteração de seu endereço, deve ser reputada válida a intimação frustrada do autor para prestar informações à Defensoria Pública, nos moldes dos art. 77, inciso V c/c art. 274, parágrafo único, do CPC, notadamente diante da constatação de que o ilustre Defensor sequer indica como pretende localizar o autor para que seja intimado, limitando-se a reiterar pedido inócuo e injustificável de intimação pessoal a respeito de questões impertinentes para o julgamento do recurso de apelação.
2. "Não se há de falar em quitação tácita do débito relativo à inadequada correção dos depósitos em caderneta de poupança pelo simples fato de que o poupador deixou de manifestar, em momento imediato, sua ressalva, vindo a movimentar posteriormente a conta de poupança." (REsp 146545/SP)
3. Consoante jurisprudência consolidada, deve ser observado o índice de correção monetária IPC no Plano Econômico Collor II (21,87% em fevereiro de 1991) para atualização do saldo de cadernetas de poupança com vencimento anterior à data de vigência das novas regras de atualização monetária.
3.1. Com relação ao planos encômios Bresser, Verão e Collor I, faz jus à diferença de expurgos inflacionários apenas as contas poupança com vencimento na primeira quinzena dos meses em que entraram em vigor as novas regras de correção monetária. Já com relação ao Plano Collor II, faz jus aos expurgos inflacionários todos os poupadores com poupança com vencimento no mês de janeiro de 1991, já que o plano entrou em vigor em 31 de janeiro daquele ano (REsp 1147595/RS).
4. Agravo interno desprovido. Recurso de apelação provido. Ação de cobrança julgada procedente.